Tribunal: TJDFT
Processo: 0016368-64.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016368-64.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LINDE GASES LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O contéudo da petição ID 19226460 não apresenta relação com este precatório. Portanto, nada há a prover. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios